Tribunal: STF
Processo: ACO 3380
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Civil Originária, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado do Sergipe em Face da União, com pedido de provimento liminar para determinar a “suspensão temporária do pagamento das prestações em aberto (as vincendas e a vencida) da dívida do Estado do Sergipe com a União decorrente do Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas nº 005/97 STN/COAFI, celebrado em 27.11.1997, nos termos da Lei nº 9.496/1997, e demais termos aditivos, pelo período a ser fixado pelo Supremo Tribunal Federal, observando o estado de emergência e o estado de calamidade pública necessários para o combate ao coronavírus, não inferior a 6 (seis) meses e preferencialmente até 31.12.2020, sem prejuízo de nova suspensão, a depender da evolução da pandemia no país, remetendo o vencimento das parcelas diferidas, inclusive a já vencida para o final do contrato, com incidência dos mesmos encargos financeiros pactuados no contrato, de maneira que o Estado de Sergipe possa concentrar esforços e aumentar os recursos disponíveis para lidar com a COVID-19 na sua rede pública de saúde”.
    O Estado argui que a Pandemia de COVID-19 é fato notório que dispensa produção probatória e que “não diferente dos demais entes subnacionais, tem destinado substancial parcela de seu orçamento à saúde para o combate à propagação do COVID-19 e tratamento dos enfermos”.
    O autor afirma que “a fim de evitar a propagação do vírus no território estadual, decretou-se situação de emergência na saúde pública pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, em consonância com a declaração de Emergência Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCov), nos termos da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministro do Estado da Saúde”. Tendo, em seguida, editado uma série de normativos visando sempre resguardar o interesse da coletividade na prevenção de contágio do coronavírus.
    Alega que, com exceção dos serviços essenciais e contínuos, “praticamente todos os esforços da Secretaria de Estado da Saúde estão sendo direcionados ao combate do novo coronavírus, com a compra de insumos, testes, medicamentos, reforço dos equipamentos e materiais hospitalares etc”.
    Sustenta que “o aumento dos gastos públicos para combate à essa pandemia somou-se a uma diminuição significativa da arrecadação do Estado em virtude da natural redução da atividade econômica” e que “a perda significativa da arrecadação ocorre justamente em período de urgente necessidade de vultosos investimentos na área da saúde e segurança social da população, principalmente para adoção de medidas destinadas aos mais vulneráveis”.
    Aduz que “o Estado-Autor precisa urgentemente dispor de recursos financeiros para o combate à COVID-19 não podendo aguardar ao bel-prazer da União a adoção de medidas concretas para a concessão de moratória da dívida dos demais entes federativos, pois há uma previsão de aumento substancial de pacientes que necessitarão ser internados em UTIs, inclusivo com respiradores mecânicos, além da aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), especialmente para os bravos profissionais de saúde sergipanos, de medicamentos, ampliação de leitos, aquisição de testes para o novo coronavírus, o que não permite o Estado-Autor aguardar a formalização de moratória da União, porquanto só na promessa”.
    Ressalta que “o país vivencia, hoje, uma crise social sem precedente no campo da saúde pública, com repercussões inúmeras nos mais diversos âmbitos da realidade socioeconômica nacional. Vive-se um estado de alerta e temor nunca experimentado, na histórica recente do país, pelas atuais gerações. Neste momento, todos devem centralizar esforços no combate à disseminação da COVID-19 e na mitigação dos seus efeitos sociais e econômicos, mas tendo como norte e premissa inarredável a preservação do direito à vida e à saúde de todos os cidadãos, tal como preconizado pela nossa Carta Magna”.
    Informa que “mantém dívida direta com a União decorrente do Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas nº 005/97 STN/COAFI, celebrado em 27.11.1997, nos termos da Lei nº 9.496/1997, e demais termos aditivos” e que pretende “apenas o diferimento no pagamento da dívida enquanto durar a crise relacionada ao novo coronavírus (Sars-CoV-2). Não há pedido algum para não realizar a quitação dos financiamentos contraídos. Pleiteia o autor que o curso regular do pagamento de tais financiamento sejam retomados tão logo passe a crise sanitária e econômica ocasionada pelo COVID-19”.
    Segundo o Estado-autor, “o fumus boni iuris está cabalmente demonstrado ante a imprevisibilidade dos efeitos da pandemia da COVID-19 nas receitas e nas despesas públicas do Estado-Autor, quadro em que a moratória da dívida com a União se torna providência inadiável, imprescindível e indubitável, reconhecida pela própria União, consoante anúncio feito pelo próprio Presidente da República, conquanto, até o presente momento, não tenha sido concretizada”.
    Prossegue afirmando que “exigir a manutenção do pagamento do serviço da dívida pública do Estado de Sergipe com a União onera excessivamente as obrigações contratuais do Autor. A fim de manterem hígidas as avenças financeiras contraídas pelo Estado-Autor com a União é imprescindível que haja modificação no modo de cumprimento das obrigações contratuais do autor em relação ao réu, consistente no diferimento dos pagamentos durante a pandemia de coronavírus, fazendo-o retroativamente para março/2020, pois o Estado de Sergipe teve que fazer a dura escolha de direcionar os recursos que estavam programados ao pagamento da parcela vencida em 30.03.2020, para as ações de combate à pandemia”.
    Finaliza aduzindo que “o periculum in mora, por sua vez, resta consubstanciado no fato de que, se a providência judicial não for adotada graves consequências poderão advir com o risco real de morte de pacientes com COVID-19 ou mesmo com outras enfermidades, diante do risco de colapso do sistema de saúde sergipano, ante a necessidade de reforço das ações e serviços de saúde e de assistência social, enfim, da ampliação máxima possível dos recursos necessários ao custeio das ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do novo coronavírus (COVID-19)”.
    É o relatório. Decido.
    A concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito – fumus boni iuris – e o perigo de dano, também conhecido como risco ao resultado útil do processo, tradicionalmente denominado de periculum in mora.
    Examinando o processo de forma compatível com esta fase procedimental, fazem-se presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de cautela, na exata dimensão da concedida na decisão que proferi, no dia 22/3/2020, na ACO 3.363, por intermédio da qual o Estado de São Paulo também pleiteou a suspensão do pagamento de parcelas previstas em Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado com a União, com escudo nos mesmos motivos ora suscitados.
    A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo, a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacada, como uma das principais finalidades do Estado, a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde.
    O direito à vida e à saúde aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
    A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e a manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
    O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado. A pandemia do COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça real e iminente, que irá extenuar a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efeito imediato.
    A alegação do Estado de Sergipe de que está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual momento extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e todas as circunstâncias nele envolvidas é, absolutamente, plausível; está, portanto, presente na hipótese a necessidade de fiel observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que, observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida pleiteada e a atual situação de pandemia do COVID-19, que demonstra a imperatividade de destinação de recursos públicos para atenuar os graves riscos à saúde em geral, acarretando a necessidade de sua concessão, pois a atuação do Poder Público somente será legítima, se presentes a racionalidade, a prudência, a proporção e, principalmente, nesse momento, a real e efetiva proteção ao direito fundamental à saúde. 
    A medida pleiteada comprova ser patente a necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros que vivem em Sergipe, com a destinação prioritária do orçamento público.
    Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR requerida, para determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas aos Contratos de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado-autor e a União (Contrato n. 005/97 STN/COAFI e respectivos aditivos), devendo, obrigatoriamente, o ESTADO DE SERGIPE COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
    Em relação a parcela vencida no dia 30/03/2020, no prazo de 5 (cinco) dias, deverá o requerente demonstrar que os valores foram efetivamente destinados ao combate da pandemia do COVID-19.
    Em virtude da medida concedida, não poderá a União proceder às medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar.
    Determino que a Secretaria providencie, com urgência, a participação também do Estado de Sergipe na audiência virtual para composição com a União, em face da urgência e emergência da presente situação, determinada na ACO 3.363-MC.
    Cite-se e intime-se a parte-ré, pelo meio mais célere, para o cumprimento da decisão, bem como para apresentar contestação no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente